Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011953-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.o 1010912-35.2020.8.11.0041 ajuizada em face de FRANCIELI GONÇALVES REIS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que ao ingressar com Ação Monitória em desfavor da Agravada, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Alega que para comprovar a condição de hipossuficiente acostou aos autos: DRE (Demonstração de Resultado no Exercício) referente aos exercícios 2018 e 2019; Balanço Patrimonial exercício 2018 e 2019; Extratos bancários dos meses de janeiro e fevereiro de 2020; Declaração de Imposto de Renda do exercício 2018. Além disso, juntou decisão de deferimento de processamento de Recuperação Judicial.
Sustenta que as despesas necessárias para a manutenção da atividade comercial da empresa ultrapassam as receitas auferidas, o que evidencia a situação de precariedade financeira.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão objurgada.
Subsidiariamente, requer a concessão da justiça gratuita tão somente para o processamento deste recurso.
O pedido liminar foi indeferido (ID 45491466).
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Como é cediço, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado no DJe em 14/10/2019).
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, entendo que a empresa Recorrente não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, isso porque a receita operacional referente ao período 31/12/19 foi apurada em R$ 3.741.944,39 (três milhões e setecentos e quarenta e um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
Nesse contexto, não é possível entrever a escassez de recursos financeiros da Agravante para o adimplemento das custas judiciais que, segundo o website deste Tribunal (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia), totaliza o valor de R$ 565,05 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).
Ademais, constata-se que o juiz singular já autorizou o parcelamento deste valor em três vezes, o que não significa quantia expressiva comparada à situação econômica da Agravante.
Importante ressaltar que o fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não implica, por si só, seja ela agraciada com a gratuidade judiciária, uma vez que, em caso da recuperação judicial, a empresa é preservada, havendo, assim, a continuidade dos negócios e a manutenção do fluxo de caixa, embora com supervisão e controle judicial, não havendo, portanto, que falar em indisponibilidade financeira.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intime-se a Agravante para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora